Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735122-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: KELLY MENDES LACERDA, RAMON RANGEL SILVA SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 51071611) interposto por LUANA SANTOS DE FREITAS em face de decisão interlocutória (ID 166758968, na origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais n. 0709767-31.2023.8.07.0006 movida pela ora Agravante em face de KELLY MENDES LACERDA e RAMON RANGEL SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Vistos etc. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça à autora, vez que profissional liberal e não apresentou nos autos declaração por ela subscrita no sentido de que não dispõe de condições de arcar com as despesas do processo. Sendo assim, concedo-lhe o prazo de 15 dias para recolher custas. No mesmo prazo, regularize a representação processual. Intime-se. A Agravante, em suas razões recursais (ID 45047078), alega que: (i) é neuropsicóloga; (ii) a existência de patrimônio não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido; (iii) tem sob sua responsabilidade a manutenção da família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para que, reformando a decisão recorrida, (i) seja deferido benefício da gratuidade de justiça; (ii) seja desbloqueada a conta da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor e eliminada qualquer possibilidade de bloqueios. Sobreveio decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 53023598). Na mesma oportunidade, determinou-se a intimação dos Agravados para apresentar contrarrazões, o que não ocorreu, conforme se extrai da certidão de ID 53826764, devido à devolução do aviso de recebimento sem cumprimento. Os Agravados compareceram espontaneamente aos autos no ID 53902567, no qual pleitearam a concessão do prazo de resposta ao recurso. Contudo, em virtude do comparecimento espontâneo, o prazo iniciou-se nessa data. Em contrarrazões (ID 54554433), refutam os argumentos do recurso e pedem o seu não provimento. É o relatório. A Agravante, em suas razões recursais, pede, além do deferimento do benefício da gratuidade de justiça, o desbloqueio de sua conta bancária, com a devolução do numerário depositado em seu favor e que seja eliminada qualquer possibilidade de bloqueios. Contudo, da leitura atenta dos autos, verifiquei que a decisão ora recorrida cuida apenas da temática relativa à gratuidade de justiça. Considerando que a dialeticidade constitui requisito formal e substancial da insurgência, os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de nova decisão devem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de ser reconhecida sua inadmissibilidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco dias), acerca da questão preliminar, suscitada de ofício, de violação ao princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento parcial do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024 10:51:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador